Tribunal: TJBA
Processo: 0566050-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566050-11.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A L R CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

APELADO: DANIELA SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALTAMIRIO VIRIDIANO GOMES, FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESVIOS FINANCEIROS PRATICADOS POR PREPOSTA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA POR CULPA
IN ELIGENDO E IN VIGILANDO.
EXCLUSÃO DE UM DOS CORRÉU POR AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária de corréus e julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral. A demanda foi ajuizada por Empresa autora contra ex-contadora e demais réus, em razão de desfalques financeiros realizados, no montante de R$ 700.770,05, mediante transferências bancárias indevidas para si e para seu companheiro, sob o pretexto de pagamento de tributos. Sustentou-se a responsabilidade solidária do contratante originário dos serviços contábeis (pai da autora do ilícito) e a existência de dano moral à pessoa jurídica, decorrente dos prejuízos financeiros e da suposta ofensa à sua imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a responsabilidade civil solidária do contratante originário dos serviços contábeis pelos atos ilícitos praticados por sua preposta; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por dano moral em favor da pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade solidária do Sr. Carlos Ribeiro Brito decorre de
culpa in eligendo e in vigilando
, pois, apesar de ter firmado contrato verbal com a empresa autora, transferiu a execução dos serviços contábeis à sua filha, sem a devida supervisão, permitindo, assim, a prática reiterada dos desvios financeiros.

4 - Comprovou-se a existência da relação contratual por meio de diversas transferências bancárias mensais feitas em favor do Sr. Carlos, caracterizando vínculo jurídico e recebimento de honorários pelos serviços prestados.

5 - Nos termos dos arts. 932, III, e 942 do Código Civil, o comitente responde objetivamente pelos atos praticados por seus prepostos no exercício da atividade contratada, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa direta do réu.

6 - Em relação ao corréu José Arquimedes Costa e Silva, não houve demonstração de sua participação ou ciência dos desvios praticados, sendo insuficiente, para fins de responsabilização solidária, a existência de uma única transferência bancária em seu favor, realizada por sua companheira, que possuía acesso irrestrito à sua conta.

7 - A solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil, e deve resultar de previsão legal ou convenção, não sendo aplicável ao corréu José Arquimedes por ausência de elementos probatórios mínimos.

8 - A alegação de dano moral não se sustenta, pois não houve comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica autora, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de abalo à sua imagem perante o mercado, fornecedores ou consumidores, o que não se verificou nos autos.

9 - A cobrança de tributos ou existência de débitos fiscais, sem prova de inscrição em dívida ativa, protesto, negativação ou descontinuidade das atividades empresariais, não é suficiente para configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 -

O contratante que delega a execução dos serviços a preposta responde solidariamente pelos atos ilícitos por ela praticados, por força dos arts. 932, III, e 942 do Código Civil, quando evidenciada a
culpa in eligendo e in vigilando.

2 - A responsabilidade solidária exige previsão legal ou contratual, não sendo presumida, conforme art. 265 do Código Civil.

3 - Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de abalo à sua honra objetiva, o que não se presume nem decorre automaticamente da existência de débitos fiscais ou prejuízos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186, 265, 422, 927, 932, III, e 942; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

-
STJ, AgInt no AREsp 628598/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.09.2022.

- TJ-GO, Apelação Cível nº 5093037-90.2018.8.09.0049, Rel. Des. Alexandre de Moraes Kafuri, 8ª Câmara Cível, j. 15.04.2024.

- TJ-MG, AC nº 0344627-87.2012.8.13.0024, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 06.07.2023.

- TJ-SP, AC nº 1009480-64.2019.8.26.0019, Rel. Des. Mario de Oliveira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2021.

- TJ-MG, AC nº 5002819-94.2019.8.13.0105, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 10.08.2023.

- TJ-PR, AI nº 0050250-84.2021.8.16.0000, Rel. Desª. Maria Mercis Gomes Aniceto, 16ª Câmara Cível, j. 10.05.2022.

- TJ-SP, Apelação Cível nº 0007359-29.2009.8.26.0505, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2022.

- TJ-BA, Apelação nº 0301867-05.2012.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024.

- TJ-MG, AC nº 1000020-45.2951.5.001, Rel. Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 19.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0566050-11.2015.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante

A L R CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA
e como apelado
DANIELA SILVA BRITO e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA